Tribunal: TJDFT
Processo: 0726639-71.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0726639-71.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JENNIFER STTEFANY DE SOUZA SANTOS AGRAVADO: BANCO VOTORANTIM S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo ativo interposto por JENNIFER STTEFANY DE SOUZA SANTOS contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível do Gama nos autos da ação de revisão de cláusulas contratuais c/c indenização por danos materiais e morais ajuizada pela agravante contra BANCO VOTORANTIM S.A., pela qual indeferido o pedido de gratuidade de justiça. Esta a decisão agravada: “A parte autora não entranhou aos autos qualquer documento idôneo a evidenciar a miserabilidade jurídica, razão pela qual indefiro o pedido de gratuidade de justiça. A Constituição Federal de 1988, em seu art. 5o, inciso LXXIV, dispõe que “o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Assim, necessária a prova da situação de penúria econômica, interpretação que emana da própria Constituição Federal. Se não bastasse, destaco que a 5a Turma Cível deste Tribunal tem adotado o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal que, nos termos da Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta mensal de até 5 (cinco) salários mínimos, o que equivale a 7.590,00, entendimento este que comungo. Vejamos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. NÃO COMPROVAÇÃO. PENHORA. SALÁRIO. EXISTÊNCIA DE OUTROS DEPÓSITOS E TRANSFERÊNCIAS. IMPENHORABILIDADE NÃO CONFIGURADA. 1. Nos termos da Constituição Federal e do CPC/2015, para efeito de concessão do benefício da justiça gratuita, a parte interessada deve comprovar a sua insuficiência de recursos. 2. É possível, na aferição da hipossuficiência econômica, tomar como parâmetro o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal, que, nos termos da Resolução 140/2015, considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta não superior a 5 salários mínimos. Igualmente, a Defensoria Pública da União considera que o valor de presunção de necessidade econômica, para fim de assistência jurídica integral e gratuita, é de R$ 2.000,00, conforme Resoluções no 133 e 134, do Conselho Superior da Defensoria Pública da União, publicadas no DOU de 02/05/2017. 3. Não comprovada no caso concreto a situação de hipossuficiência alegada pela agravante, deve ser indeferido o benefício da gratuidade de justiça. ( )” (Acórdão 1233453, 07237557920198070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 19/2/2020, publicado no DJE: 13/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). No caso em exame, o contrato juntado, em que não se discute a sua inexistência, discrimina que a parte autora informou que possui uma renda de R$ 14.000,00 e possui um Patrimônio de R$ 1.500.000,00, quantia superior ao que se tem definido como insuficiente, portanto, indefiro o pedido de gratuidade da justiça. Intime-se, pois, a parte autora, por intermédio de seu procurador, para, no prazo de 15 (quinze) dias, comprovar o recolhimento das custas do processo, sob pena de cancelamento da distribuição.” – ID 239301731 dos autos no 0707786-02.2025.8.07.0004; grifei. Nas razões recursais, a agravante alega que “aufere renda mensal modesta, em torno de R$3.753,65, (três mil, setecentos e cinquenta e três reais e sessenta e cinco centavos), valor que evidentemente não é suficiente para suportar simultaneamente as despesas básicas de subsistência, tais como moradia, alimentação, contas de consumo e sustento dos filhos, sem comprometer o mínimo existencial e, ainda, arcar com custas judiciais e honorários advocatícios, sob pena de grave afronta à sua dignidade e à de sua família.” (ID 73537950, p.4). Sustenta que “os documentos acostados aos autos comprovam, de forma idônea, a situação de insuficiência econômica da Agravante, especialmente por meio dos demonstrativos de rendimento, os quais evidenciam, de forma inequívoca, que ela não aufere renda mensal no valor de R$ 14.000,00 (quatorze mil reais), tampouco dispõe de qualquer outra fonte de renda complementar” (ID 73537950, p.4). Assevera que “a decisão agravada afronta diretamente a literalidade do disposto no art. 98 e seguintes do CPC, bem como o próprio direito fundamental de acesso à Justiça, corolário do princípio da dignidade da pessoa humana e da isonomia, pilares do Estado Democrático de Direito” (ID 73537950, p.9). Quanto ao pedido de efeito suspensivo ativo, aduz: “faz-se imprescindível a concessão do efeito Ativo ao presente agravo, para suspensão da decisão guerreada, porquanto sem o deferimento do pedido o processo prosseguirá, acarretando o injusto cancelamento e arquivamento, além de extinção sem resolução de mérito, uma vez que o juízo a quo determinou o pagamento das custas no prazo de 15 dias, sob essa penalidade” (ID 73537950, p.6). Por fim, requer: “a) O conhecimento do presente recurso de Agravo de Instrumento, visto que acatados todos os requisitos de admissibilidade previstos no artigo 1.015 e seguintes do Código de Processo Civil; b) seja concedido o efeito suspensivo ativo à decisão atacada (nos termos do artigo 1.019, I – CPC), a fim de se conceder a Agravante os benefícios da assistência judiciária gratuita; d) Que seja provido o presente Agravo de Instrumento para reformar a R. Decisão, concedendo em definitivo, a Justiça Gratuita ao Agravante.” (ID 73537950, p.6). Sem preparo, dado o pedido de gratuidade de justiça. A agravante foi intimada para juntar aos autos “documentos que comprovem a sua situação de hipossuficiência econômico-financeira (contracheques dos três últimos meses, cópia integral da carteira de trabalho, extratos bancários dos três últimos meses, faturas de cartão de crédito dos três últimos meses, declarações de imposto de renda dos três últimos anos, entre outros)” (ID 73542347) e juntou “contracheques dos últimos três meses, cópia integral da CTPS, extratos bancários e faturas de cartão de crédito dos últimos três meses, bem como as declarações de Imposto de Renda dos três últimos anos” (ID 73710285). É o relatório. Decido. Agravo de instrumento interposto com base no art. 1.015, V do CPC (decisão de indeferimento de gratuidade de justiça). Satisfeitos os demais requisitos, conheço do recurso. Consoante o disposto no §1o do art. 101 do CPC/2015, “o recorrente estará dispensado do recolhimento de custas até decisão do relator sobre a questão, preliminarmente ao julgamento do recurso”. Dispõe o artigo 99 do Código de Processo Civil que o pedido de gratuidade da justiça poderá ser indeferido se não satisfeitos os pressupostos legais para a sua concessão (§2o), definido que, caso o requerimento seja formulado exclusivamente por pessoa natural, presume-se verdadeira a sua alegação (§3o). Por sua vez, a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5o, inciso LXXIV, dispõe que “o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Assim, necessária a prova da situação de penúria econômica, interpretação que emana da própria Constituição Federal. Nos termos do que tem prevalecido nesta c. Turma, adotado o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal que, nos termos da Resolução 140, de 24 de junho de 2015, considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta mensal de até 5 (cinco) salários-mínimos, o que equivale a R$7.590,00 (sete mil quinhentos e noventa reais). Na hipótese, a agravante juntou aos autos do agravo de instrumento sua CTPS, segundo a qual recebe atualmente salário contratual de R$4.098,68 por mês no cargo de Coordenador(a) Pedagógico(a) junto ao Instituto Social e Educacional Aurora (ID 73710299). De acordo com o extrato bancário da agravante junto ao BRB referente ao mês de julho/2025, houve recebimento de crédito de salário no valor de R$3.805,75 em 04/07/2025 (ID 73713063). Conforme declaração de imposto de renda da agravante do ano-calendário de 2024, a única fonte pagadora de rendimentos tributáveis da agravante é a que está registrada em sua CTPS, qual seja, Instituto Social e Educacional Aurora (ID 73710308). Ainda, conforme declaração de imposto de renda de pessoa física da agravante dos anos de 2023, 2024 e 2025, a agravante recebe rendimentos líquidos tributáveis de Instituto Social e Educacional Autora no valor anual de R$32.988,00, totalizando valor mensal de R$2.749, não constando bens e direitos declarados, total de R$0,00 (IDs 73710303, 73713059 e 73710308). Em que pese constar na “Cédula de Crédito Bancário - Financiamento de Veículo” a declaração da agravante de auferir renda de R$14.000,00 e deter patrimônio de R$1.500.000,00 (ID 239227357 – origem), segundo o conjunto de documentos acostados nos autos do agravo de instrumento, referida declaração constante na cédula de crédito bancário não corresponde ao patrimônio declarado à Receita Federal, tampouco com sua renda mensal. Logo, a conclusão é no sentido de que, à vista do que se tem, a agravante aufere renda inferior ao que se tem definido como insuficiente (R$7.590,00) e faz jus ao benefício. Por oportuno: “Ementa: Agravo de instrumento. Processo civil. Gratuidade de justiça. Hipossuficiência. Comprovação. I. Caso em exame Agravo de instrumento interposto para reformar decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. II. Questão em discussão Analisar a presença dos requisitos para a concessão do benefício postulado. III. Razões de decidir O benefício da gratuidade de justiça é assegurado àqueles que comprovarem insuficiência de recursos (art. 5o, LXXIV, da CF). A concessão do benefício depende do preenchimento de requisitos objetivos, como a renda familiar, e subjetivos, assim compreendidos o patrimônio, as condições pessoais e sinais de riqueza. Comprovada a hipossuficiência da agravante, tendo em vista que aufere renda inferior ao limite adotado pela Defensoria Pública (Resolução 271/2023), o benefício deve ser concedido. IV. Dispositivo e tese Deu-se provimento ao recurso. Tese: A concessão da gratuidade de justiça deve ser deferida quando comprovada a hipossuficiência econômica do requerente, especialmente quando sua renda se enquadra em parâmetros objetivos estabelecidos por órgãos oficiais, como a Defensoria Pública, sem indícios de má-fé ou capacidade financeira incompatível. Dispositivos relevantes citados: CF/88, art. 5o, LXXIV; CPC, art. 98; Resolução 271/2023 da Defensoria Pública do DF. (Acórdão 2009231, 0712810-23.2025.8.07.0000, Relator(a): FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/06/2025, publicado no DJe: 02/07/2025.) Forte em tais argumentos, defiro o pedido de efeito suspensivo ativo para deferir o benefício da gratuidade de justiça. Intime-se a agravante. Intime-se o agravado para apresentar contrarrazões. Brasília, 17 de julho de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora